Tribunal: TJBA
Processo: 8004104-41.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004104-41.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAMIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIANE NASCIMENTO BOMFIM, GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, DIANE NASCIMENTO BOMFIM, GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de Declaração. Apelação Cível. Existência de vício no julgado. Nos termos do art. 85, §2°, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. E no caso dos autos, é possível mensurar o valor da condenação, vez que arbitrada indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo que, devem ser os honorários advocatícios fixados com base neste. Embargos de Declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL CÍVEL n. 8004104-41.2021.8.05.0229, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO SA e embargado MARIA DAMIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher o recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: